Tribunal: TJDFT
Processo: 0723769-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a execução por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve vício na sentença e se é cabível a extinção do feito no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve nulidade na sentença, uma vez que o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o arresto pleiteado não obrigaria o Juízo de origem a reabrir o prazo concedido para o fornecimento de endereço da apelada para promover a sua citação.
4. A citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
5. Apesar de intimada, não tendo a exequente indicado meios necessários para efetivação da diligência, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
6. A extinção da ação com fundamento no art. 485, IV, do CPC não exige a intimação pessoal da parte e de seu patrono para dar andamento ao feito.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1415684 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível e Acórdão no 2023890 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível.